Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. ALUGUEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pretende o condomínio agravante a reforma da decisão, alegando, em síntese, que a penhora independe de o terceiro/inquilino ter figurado no polo passivo da presente demanda.
2. Independente da alegada possibilidade de a penhora recair sobre valores de alugueis de inquilino que não figurou no polo passivo da demanda executiva, este não é o caso dos autos. No caso, a Sra. Mariana (alegada inquilina) não figura como locatária no contrato de locação do imóvel. E como bem salientado pelo juízo a quo, “conforme o princípio da relatividade das convenções, os efeitos dos contratos se produzem somente em relação às partes que manifestaram sua vontade, não afetando terceiros que não participaram da avença.” 2.1. Ademais, o cadastro de moradores não se presta a infirmar o contrato de locação, e tampouco comprova o pagamento de aluguéis por parte da Sra. Mariana, passíveis de penhora, ainda que esta venha a ser a efetiva ocupante do imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.